Tribunal: TJDFT
Processo: 0725933-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E DESVIO PRODUTIVO. INDENIZAÇÕES IMPROCEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Apesar de os réus terem cometido ilícito ao descartarem objeto pertencente às autoras, não está configurada ofensa psíquica a ensejar a pretendida reparação moral.

2. Ante à inércia das autoras em solucionar os problemas tidos com os réus (resgate do ofurô do apartamento alugado), não há que se falar em indenização por desvio produtivo.

3. Por terem as autoras sucumbido em parte substancial dos pedidos, devem suportar a integralidade dos honorários advocatícios arbitrados na sentença.

4. Apelação não provida. Unânime.